Tribunal: TJSP
Processo: 1019174-31.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Professora Coordenadora de Núcleo Pedagógico – Demanda em que requer a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono permanência – Sentença concessiva da ordem – Aplicação do art. 40, § 1o, III, alínea "a" e §5o da Constituição Federal - Inteligência do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação que lhe

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Professora Coordenadora de Núcleo Pedagógico – Demanda em que requer a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono permanência – Sentença concessiva da ordem – Aplicação do art. 40, § 1o, III, alínea "a" e §5o da Constituição Federal - Inteligência do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.301/06 – Certidão nos autos que comprova o preenchimento dos requisitos legais – Reconhecimento do direito ao cômputo do tempo nos cargos de Vice-Diretora, Professora Coordenadora e Professora Coordenadora de Núcleo Pedagógico para fins de contagem para aposentadoria especial e abono permanência, conforme entendimento firmado quando do julgamento da Adin 3772/DF pelo STF e RE 1039644, Tema no 965 STF – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019174-31.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada HELENA BEATRIZ
GALVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1019174-31.2017.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Juíza sentenciante: Bruna Acosta Alvarez
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Helena Beatriz Galvani
Voto no 31616
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum Professora
Coordenadora de Núcleo Pedagógico Demanda em que requer a
concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono
permanência Sentença concessiva da ordem Aplicação do art.
40, § 1o, III, alínea “a” e §5o da Constituição Federal - Inteligência
do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com
a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.301/06 Certidão nos
autos que comprova o preenchimento dos requisitos legais
Reconhecimento do direito ao cômputo do tempo nos cargos de
Vice-Diretora,
Professora
Coordenadora
e
Professora
Coordenadora de Núcleo Pedagógico para fins de contagem para
aposentadoria
especial
e
abono
permanência,
conforme
entendimento firmado quando do julgamento da Adin 3772/DF
pelo STF e RE 1039644, Tema no 965 STF Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 276/286) contra a r. sentença de fls.
260/268, proferida pela MMa. Juíza da Vara da Fazenda Pública de Jundiaí, nos
autos da ação de procedimento comum ajuizada por Helena Beatriz Galvani,
Professora Coordenadora de Núcleo Pedagógico, na qual requer a concessão de
aposentadoria especial e abono permanência, nos termos do art. 40, § 1o, III,
alínea “a” e §5o da Constituição Federal e do § 2o do art. 67 da Lei de Diretrizes
de Bases da Educação.
A magistrada julgou procedente a ação e reconheceu
o direito da autora à aposentadoria especial, vez que preenchido o requisito etário
e de tempo de contribuição, calculando-se os proventos nos termos da lei, tendo
condenado a ré a conceder o abono permanência à autora desde a data em que
preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial, em fevereiro de 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
3
computados os períodos em que exerceu as funções de Vice-Diretora (02/05 a
31/05/2006 e 03/09 a 02/10/2007), de Professora coordenadora de 11/04/2008 a
01/02//2009 e Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico de 27/08/2011
em diante, como efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, bem como
os períodos de faltas justificadas e licença saúde, pagando-lhe os valores
pretéritos relativos ao abono permanência, acrescidos de correção monetária
conforme IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido desembolsados e juros
desde a citação, em conformidade aos Temas 905 do STJ e 810 do STF. Ao final,
condenou as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas pretéritas.
Em síntese, a apelante alega inexistência de direito à
aposentadoria especial, visto que não preenchido o requisito temporal no caso
em tela, pois desde 2011 a autora exerce função de Professor Coordenador
Pedagógico na sede da Diretoria de Ensino da Região de Jundiaí. Alega que o
texto constitucional concede essa espécie de aposentadoria apenas ao servidor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de
magistério, na educação infantil ou no ensino fundamental e médio. Além disso,
aduz que a servidora possui faltas médicas e licença saúde que não podem ser
consideradas como tempo de efetivo exercício na função, afastando-se ainda o
direito de receber abono permanência. Ao final, requer o provimento do recurso
com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 294/300.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
Conforme se observa nos documentos colacionados
com a inicial, a impetrante ingressou no serviço público estadual junto à
Secretaria da Educação em 10/02/1992, sendo certo que além da atuação como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
4
Professora da Educação Básica II, também exerceu o cargo de Vice-Diretora
(02/05/2006 a 31/05/2006, 03/09/2007 a 02/10/2007, 03/10/2007 a 01/11/2007),
além de Professora Coordenadora (11/04/2008 a 01/02/2009) e Professora
Coordenadora de Núcleo Pedagógico de 27/08/2011 em diante (fls. 21 e ss.).
Ao contrário do que alega a apelante, entendo que a
autora cumpre os requisitos legais para que o tempo de serviço exercido como
Vice-Diretora, Professora Coordenadora e Professora Coordenadora de Núcleo
Pedagógico deva ser computado para fins de concessão de aposentadoria
especial e abono permanência.
Com efeito, prevê o art. 40, § 1o, III, alínea “a” e §5o da
CF, in verbis:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos
e
dos
pensionistas,
observados
critérios
que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência
de
que
trata
este
artigo
serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
5
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
(...)
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
Em análise da certidão de tempo de serviço juntada às
fls. 21 e ss. verifica-se que a autora cumpriu os requisitos relacionados à idade,
tempo de serviço, tempo de contribuição e permanência no cargo, de modo a
fazer jus à contagem do tempo para fins de aposentadoria especial e abono
permanência, com proventos integrais, e à paridade, nos termos do artigo 6o da
Emenda Constitucional n. 41/03.
Embora
ocupante
do
cargo
de
Professora
Coordenadora de Núcleo Pedagógico desde 2011, a autora faz jus ao tempo de
contagem para fins de aposentadoria especial e abono permanência, tendo em
vista o disposto no § 2o do art. 67 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes de Bases da
Educação), que teve sua redação alterada pela Lei 11.301/06, que prevê para
fins de aposentadoria especial, além do exercício da docência, as atividades de
direção da unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
Ademais, com o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3772/DF, a Lei no 11.301/06 foi considerada
constitucional e o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme ao
dispositivo, no sentido de declarar que fazem jus à aposentadoria especial não
apenas os professores, mas também aqueles que exerçam atividade de direção
escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, entendimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
6
abrange o caso concreto.
A questão também é objeto do Tema no 965,
apreciado pelo STF quando do julgamento do RE 1039644, DJe 13/11/2017, que
assim prevê:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL
DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, §
5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA
ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela
especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da
Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo
de serviço prestado por professor na escola em
funções diversas da docência para fins de concessão
da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da
Constituição.
2.
Reafirma-se
a
jurisprudência
dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de
repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria
especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição,
conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor,
da docência e das atividades de direção de unidade
escolar
e
de
coordenação
e
assessoramento
pedagógico, desde que em estabelecimentos de
educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3.
Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos
do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art.
323-A do Regimento Interno. (STF, Pleno, RE
1039644 RG / SC - SANTA CATARINA, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, j. 12/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
7
A tese de efeito vinculante que ora se aplica ao caso
em tela, de repercussão geral, restou assim redigida: “Para a concessão da
aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o
tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de
direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio.”
Assim, tendo em vista que a impetrante exerceu
atividade que confere o direito à aposentadoria especial, vez que possui mais de
10 anos de efetivo exercício de serviço público, mais de 5 anos no cargo, mais de
25 anos de contribuição e mais de 50 anos de idade, faz jus ao benefício ora
postulado.
A contagem para fins de aposentadoria e abono
permanência em questão está embasada no art. 6o, IV da Emenda Constitucional
n. 41/2003, ou seja, com proventos integrais devido ao fato da impetrante ocupar
por mais de dez anos a carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em
que se dará a aposentadoria.
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas
normas
estabelecidas
pelo
art.
40
da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda
poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
8
§ 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e
cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo
exercício no cargo em que se der a aposentadoria.(g.n.)
No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta
E. 7a Câmara de Direito Público:
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Professora.
Contagem de tempo para o fim de aposentadoria
especial. Reconhecimento do período prestado como
Diretora.
Período
computado
como
de
efetivo
exercício. Direito assegurado na Lei no 11.301/06.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP, 7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1004847-11.2018.8.26.0224, Relator Desembargador
Coimbra Schmidt, j. 31/08/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA Diretora de Escola
Aposentadoria especial Direito extensivo não só aos
professores que se encontram em sala de aula como
também ao docente que assume cargo de direção da
unidade escolar, pois presente o mesmo pressuposto
que inspirou a edição da norma constitucional, vale
dizer, a valorização do magistério O julgamento da
ADIn 3772, interpretando a regra do artigo 67 da LDB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
9
com a redação que lhe deu a LF 11.301/06, garantiu
aos Especialistas de Educação e aos remanescentes
titulares de cargo provido por acesso o direito à
aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5o, da
CF, com a redação que lhe deu a EC 20/98 Recursos
voluntários e reexame necessário improvidos. (TJSP,
7a Câmara de Direito Público, Apelação / Reexame
Necessário no 1011278-34.2017.8.26.0309, Relator
Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 08/05/2018)
Por fim, conforme bem analisado em primeiro grau, a
certidão de contagem de tempo de fl. 249 demonstra que a autora já possuía em
13/06/2017, exatas 9277 horas de efetivo exercício, descontadas as faltas e
licenças, muito embora tais períodos de afastamentos por falta médica ou licença
saúde devam ser considerados como efetivo exercício, nos termos do art. 81 da
Lei Estadual no 10.261/68.
No mesmo sentido:
RECURSO
EX
OFFICIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA.
PROFESSORA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
CONTAGEM DE TEMPO. Contagem do tempo em
que
esteve
em
licença
médica.
Possibilidade.
Inteligência do art. 81 do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo. Período em que
esteve readaptada. Admissibilidade. Precedente do E.
Supremo Tribunal Federal. Sentença parcialmente
concessiva
da
segurança
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP, 5a Câmara de Direito Público,
Remessa
Necessária
Cível
no
1038640-05.2017.8.26.0602, Relator Des. MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
10
MARTINS BERTHE, j. 29/03/2019)
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a r. sentença para
o fim de conceder a ordem e declarar que o tempo de serviço no cargo de
Coordenação deva ser computado para fins de contagem para aposentadoria
especial e abono permanência.
Quanto à correção monetária e juros incidentes sobre
a diferença, deve-se aplicar o que foi decidido no julgamento do Recurso
Extraordinário no 8709474, no qual houve reconhecimento da repercussão geral
do Tema 810. E ainda, a tese exposta no REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios
a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a
vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são cabíveis juros aplicados à
caderneta de poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações
da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei,
porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança. E em relação à
correção monetária deve-se observar o IPCA-E, conforme definido no RE 870947
(Tema 810).
Ressalte-se
em
julgamento
aos
embargos
de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no dia
03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante.
No mais, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, razão pela qual a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019174-31.2017.8.26.0309 -Voto no 31616
11
Os honorários advocatícios serão ora majorados para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator